Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722169-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO BRITO SOARES IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO BRITO SOARES, preso em 01/07/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com fundamento genérico, tendo o juízo considerado apenas os maus antecedentes do paciente, desconsiderando que ele já cumpriu a pena anterior e mora no mesmo endereço, sendo a fundamentação inidônea. Assevera que os fatos não extrapolam o previsto para o tipo penal, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente não é perigoso, e, ainda que fosse, esse motivo é inidôneo para fundamentá-la. Menciona a Recomendação no 62/2020/CNJ e diz que as instalações prisionais são precárias e insalubres. Cita os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade e afirma que, se o paciente for condenado, poderá receber regime diverso do fechado e a pena poderá ser substituída, sendo a prisão desproporcional. Afirma, ainda, que o paciente tem quatro filhos, inclusive uma filha de seis meses, que dependem de seu sustento. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 27172603). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não foi extrapolado o previsto para o tipo penal, bem como sustenta que, se o paciente for condenado, ser-lhe-á fixado regime diverso do fechado e pode ter a pena substituída. Diz, ainda, que a decisão não possui fundamentação idônea, porquanto não apontou a gravidade concreta dos fatos, pede a revisão pela pandemia e afirma que o paciente possui filhos menores que dependem de seu sustento. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do auto de prisão em flagrante, Fábio Gonçalves Rios, afirmou que estava em diligências nas imediações da rodoviária de Brazlândia, a fim de combater comércio ilegal de tráfico de drogas, em razão de inúmeras denúncias informando que traficantes maiores se dirigiam ao local para deixar drogas para os traficantes menores. Em determinando momento, ele e sua equipe viram um veículo parar no estacionamento, sendo que o motorista do veículo não desceu e permaneceu dentro do carro por alguns minutos, o que lhes causou suspeita. Resolveram abordá-lo, sendo que o condutor ficou nervoso, mas na busca pessoal nada encontraram. Decidiram fazer a busca no interior do veículo e ele ficou mais nervoso e, perguntado o que fazia no local, informou que estava aguardando uma mulher, a qual não apareceu. Após, disse que um homem, cuja identidade não revelou, pediu que ele levasse o carro até o local e por esse serviço iria lhe dar R$ 200,00. Não acreditando no relato, o declarante resolveu fazer uma busca mais minuciosa e percebeu que o painel central do carro havia sido mexido e desmontado recentemente, soltou as peças e encontrou, em um grande espaço atrás do porta luvas, um tijolo envolto em fita durex e papel alumínio parecendo ser cocaína. Levou o paciente para a delegacia, onde também foi constatado que o celular que ele usava era produto de furto. O depoimento acima está corroborado pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como a quantidade de droga, mais de um quilo de cocaína, e o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente apresenta condenação anterior, além de diversas anotações penais, bem como apreciou e afastou as alegações concernentes à pandemia e ao fato de o paciente possuir filhos menores. Confiram-se: (...) “Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). É possível observar que o caso concreto apresenta provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes, evidenciados não apenas pela situação de flagrância na qual foi encontrado o autuado, como pela palavra dos policiais e pelo laudo de perícia criminal de exame preliminar da substância apreendida (ID 96431855). Os agentes do Estado informaram em sede policial que tinham sido informados sobre intenso tráfico de drogas na rodoviária de Brazlândia. Após constatarem comportamento suspeito do indiciado, realizaram buscas no veículo e apreenderam droga que estava escondida em compartimento secreto do automóvel. Ainda, segundo relatado, o autuado portava celular fruto de crime anterior. O laudo de perícia criminal de exame preliminar da substância apreendida (ID 96431855) revela que a substância apreendida na posse do autuado era cocaína, com massa de 1030,00g. A prisão preventiva do acusado é ainda medida certa para salvaguardar a ordem pública, porquanto caracterizada a gravidade concreta de sua conduta. O acusado ostenta várias condenações pela prática de outros crimes. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. Cito os seguintes arestos: 3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação -- justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). 2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150). A prisão preventiva do acusado é medida certa para salvaguardar a ordem pública também, na medida em que o autuado foi surpreendido com expressiva quantidade de droga, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância. A título de exemplo, consoante a Informação Pericial no 7102009-IC (anexo), levando-se em conta que uma “dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas”, seria possível produzir, em média, 5.150 a 10.300 porções de cocaína, droga de elevadíssima capacidade vulnerante e de rápido vício. Aliás, essa droga, especificamente, tem dificultado sobremaneira as tentativas do Estado em tratar os viciados. São gastos bilhões de reais por ano nas tentativas de tratamento, quando, em verdade, poderiam ser utilizados para outras áreas sensíveis, caso comportamentos semelhantes fossem evitados. No entanto, a capacidade da cocaína de viciar rápida e profundamente, além de escravizar essas pessoas – as quais passam, inclusive, a praticar delitos para sustentar o vício -, diminui demasiadamente a chance de recuperação, o que torna a sua venda ainda mais grave. Essa é a posição adotada por esta Casa de Justiça, “in litteris”: 1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se reconhecer correta a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. 2. No caso é possível afirmar a gravidade concreta da conduta do paciente, em face da expressiva quantidade de droga apreendida, com potencial para atingir um grande número de usuários, colocando em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos de especial relevância, justificando a segregação cautelar. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não configura óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. (...) (Acórdão n.753826, 20130020307024HBC, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 164). 2. A apreensão de quantidade considerável de droga - cerca de 130g de cocaína - balança de precisão, sacos plásticos com fitas adesivas, típicos para embrulhar droga, e significativa quantia em dinheiro (R$ 2.865,00) e, ainda, de três aparelhos celulares oriundos de crime e uma arma de fogo com dois carregadores municiados, revelam a gravidade concreta das condutas e demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.(...) (Acórdão n.1007071, 20170020073546HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 132/141). O fato de o autuado ter quatro filhos e supostamente ajudá-los não constitui argumento idôneo para afastar a prisão preventiva, uma vez que esta ação colocaria toda a coletividade em risco. Quanto ao argumento sobre a segurança do autuado em função do vírus COVID, a ação deveria ser refletida antes da prática do apontado ato ilícito. No mais, o Estado, sobretudo o GDF e a Vara de Execuções Criminais têm feito um trabalho substancioso para que os internos fiquem protegidos. Por fim, descabe falar em conversão para as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma delas mostra-se apta ao resguardo da ordem pública, que estaria vulnerada caso o autuado fosse posto em liberdade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: 3. A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação por outras medidas dela diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de Tiago Brito Soares, nascido em 22/03/1985, filho de Anivar Soares Fereira e de Zilma Soares Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (...)” – download – p. 25-27 – negritos nossos. Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão está idoneamente, minuciosamente e adequadamente fundamentada. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a cocaína é uma droga comprovadamente com poder viciador maior, sendo, portanto, mais perigosa à saúde, o que determina maior gravidade à conduta. Do mesmo modo, a folha penal do paciente revela que ele é contumaz na prática de delitos, sendo que ele já foi condenado definitivamente por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de uso permitido, além de possuir outras anotações penais por furto tentado, vias e fato, ameaça, dentre outros, e a condenação anterior não possibilitou que ele refletisse e evitasse ilícitos penais. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, nos termos acima relatados, da quantidade de droga, mais de um quilo de cocaína, bem como da condenação anterior do paciente e de sua folha penal, as quais indicam que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante à revisão pela pandemia, tenho que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, devendo ser registrado, outrossim, que a Recomendação no 62/2020 não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada a manutenção da prisão de paciente que é reincidente, com outras anotações penais. Quanto à alegação de que o paciente possui filhos menores, esta situação somente tem o poder de lhe conceder o benefício de prisão domiciliar, caso seja comprovado que ele é o único responsável pelos cuidados de infantes menores de 12 anos, o que não restou demonstrado nos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021 13:22:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator